Tribunal: TJSP
Processo: 1004652-85.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
apelações. demanda declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Decisão parcialmente modificada. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. 2. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 3. autor que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento e realizou operações a

Ementa:
apelações. demanda declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Decisão parcialmente modificada. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. 2. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 3. autor que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento e realizou operações a mando do estelionatário. Culpa concorrente do autor configurada. 4. Repartição dos prejuízos determinada, já que também restou configurada hipótese de falha na prestação dos serviços por parte do banco réu. 5. danos extrapatrimoniais não evidenciados. condenação imposta na sentença afastada. 6. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. demanda julgada parcialmente procedente. Recurso do réu provido em parte. Apelo do autor prejudicado.